Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718884-26.2021.8.07.0003 RECORRENTE: KELVIN DOUGLAS BARBOSA DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRIINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE REAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL. 1. No processo penal, prestigiando os princípios da verdade real e da ampla defesa, devem ser admitidos documentos juntados extemporaneamente, desde que respeitado o contraditório. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando corroborado pelo conjunto de provas produzido nos autos. 3. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios de vítimas diferentes. 4. Sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente suscita divergência jurisprudencial buscando o afastamento do concurso formal de crimes, bem como para que seja reconhecido o cabimento do regime aberto para o cumprimento da pena, a despeito de ser reincidente. Colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2.029.171/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Além disso, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ainda que ultrapassado tais óbices, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento de crime único e modificação do regime inicial de cumprimento da pena), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030